Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-73.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tributário – Ação anulatória de auto de infração – ICMS – Auto de infração lavrado de ofício, sem qualquer notificação quanto ao processo de fiscalização – Desconsideração de hipóteses em que os lançamentos e recolhimentos poderiam ocorrer a menor – Julgamento antecipado da lide – Improcedência na origem – Inconformismo - Não acolhimento do reiterado pedido de produção de prova pericial

Ementa:
Tributário – Ação anulatória de auto de infração – ICMS – Auto de infração lavrado de ofício, sem qualquer notificação quanto ao processo de fiscalização – Desconsideração de hipóteses em que os lançamentos e recolhimentos poderiam ocorrer a menor – Julgamento antecipado da lide – Improcedência na origem – Inconformismo - Não acolhimento do reiterado pedido de produção de prova pericial contábil – Imprescindibilidade da perícia para adequado deslinde da controvérsia – Cerceamento de defesa configurado – Precedentes do C. STJ – Sentença anulada – Recurso da autora provido